Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723598-64.2023.8.07.0001 RECORRENTES: AGR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - EPP, CAR COLLECTION LTDA, ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") RECORRIDOS: EXM PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO CITRA PETITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO PREJUDICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ante a suposta omissão quanto à análise do pedido de obrigação de fazer. Observância do princípio da dialeticidade. II – Diante do reconhecimento da coisa julgada em relação ao pedido declaratório de inexistência de débito e da extinção do processo, sem resolução do mérito, ficou prejudicado o pedido de obrigação de fazer, portanto a r. sentença não julgou aquém do pedido inicial, o que exclui a alegação de julgamento citra petita. III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsumir-se a uma das situações descritas no art. 80 do CPC. IV – Apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 141, 489, §1o, e 492, todos do CPC; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a nulidade do acórdão recorrido pela ocorrência de julgamento citra petita, tendo em vista que não analisou o pedido de obrigação de fazer formulado pelas insurgentes e confessado pela primeira recorrida. Aduz violação ao princípio da congruência. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do TJMG e TJSP como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 489, §1o, e 492, todos do CPC. Isso porque, primeiro, “Não é considerado julgamento "citra petita", conforme a jurisprudência desta Corte, quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.269/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Em segundo lugar, porquanto, ao assentar que “diante do fato de que o suposto ato ilícito praticado pela apelada-ré Concreta Ltda. não foi analisado nos presentes autos, porque reconhecida a coisa julgada, por consequência lógica o pedido de obrigação de fazer ficou prejudicado.” (Id. 55712476), a Turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o AgInt no REsp n. 2.061.530/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 30/11/2023. Além disso, em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, conforme entendimento consolidado da Corte Superior, “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, o apelo também não comportaria seguimento no tocante ao apontado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003